Tribunal: TJPA
Processo: 0849720-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849720-37.2022.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA CORDOVIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0849720-37.2022.8.14.0301

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

RAIMUNDO NONATO VIEIRA CORDOVIL

EMBARGADO:

ESTADO DO PARÁ

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de embargos de declaração, no qual o embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado, pois afirma que não houve manifestação expressa quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita, motivo pelo qual requer o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada.

No entanto, diferentemente do que relata o recorrente, a justiça gratuita foi expressamente deferida na parte dispositiva do voto. Desta feita, resta claro que não há qualquer vício a ser sanado, motivo pelo qual não merece provimento o recurso.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 27/05/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 17671703) opostos por RAIMUNDO NONATO VIEIRA CORDOVIL em face do Acórdão de id n° 17355414, que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL DE SOLDO COM BASE NA LEI Nº 4.491/73. LEGISLAÇÃO REVOGADA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia apresentada no recurso diz respeito ao direito do apelante ao escalonamento vertical estabelecido pela Lei Estadual nº 4.491/1973; 2. As Leis Estaduais nº 9.271/2021 e nº 9.387/2021 estabeleceram novos valores para os soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, realizando alterações na Lei 4.491/73. A Lei nº 9.271/2021 fixou o soldo único para praças e praças especiais, revogando as disposições escalonadas previstas em leis anteriores; 3. Assim, caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB); 4. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do STF e do STJ, tem reconhecido que não há direito adquirido em relação ao regime jurídico dos servidores, permitindo modificações na forma de cálculo da remuneração, desde que observado o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, o que ocorreu no caso; 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado, pois afirma que não houve manifestação expressa quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita, motivo pelo qual requer o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao recurso (id n° 17744603).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aponta a ocorrência de omissão no julgado, pois afirma que não houve manifestação expressa quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita, motivo pelo qual requer o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada.

No entanto, diferentemente do que relata o recorrente, a justiça gratuita foi expressamente deferida na parte dispositiva do voto, senão vejamos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Deferido o pedido de gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e ss do CPC/15.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora”

Desta feita, resta claro que não há qualquer vício a ser sanado, motivo pelo qual não merece provimento o recurso.

Além disso, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 27 de maio de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024